Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIAS DE FATO E CÁRCERE PRIVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES. DEPOIMENTO INDIRETO DOS POLICIAIS. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação ministerial contra sentença que absolveu o réu das imputações de ameaça, vias de fato e cárcere privado, no contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) se a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação do réu pelos fatos que lhe são imputados na denúncia; (ii) se os elementos colhidos na fase policial, não confirmados em Juízo, podem sustentar a responsabilização penal; e (iii) se a retratação das vítimas compromete a consistência da narrativa acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
4. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
5. Não raro, relatos de vítimas de violência doméstica sofrem alterações ou suavizações em Juízo, por temor, dependência ou desejo de preservar relações familiares – situação que requer do julgador sensibilidade e atenção, e que não conduz automaticamente à absolvição. 5.1. Mesmo que eventual retratação mereça análise crítica, sua ocorrência não permite relativizar a exigência de elementos probatórios sólidos e consistentes para embasar a condenação.
6. Não se pode condenar com base em conjecturas ou impressões, presumir a prática criminosa, desprezar toda e qualquer retratação das vítimas ou mesmo flexibilizar a exigência probatória – afastando da acusação o ônus de apresentar elementos substancialmente sólidos para o fim comprovar os fatos descritos na denúncia.
7. Mantém-se a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), diante da dúvida que paira sobre os fatos, a qual deve ser resolvida em favor do acusado, nos termos do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2015186, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025, Acórdão no 1965947, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025, Acórdão no 1697595, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/05/2023.